Tribunal: STF
Processo: HC 237733
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-02-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. REGIME INICIAL FECHADO: FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 8.2.2024, por Fábio Pires de Camargo, advogado, em benefício de Antonio William Santos Martins, contra julgado da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em 8.8.2023, negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 832.428, Relator o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DA PENA. ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. NÃO INCIDÊNCIA. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS EM LEI. PACIENTE QUE SE DEDICAVA A ATIVIDADES CRIMINOSAS. INVERSÃO DO JULGADO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO E PROBATÓRIO. INVIABILIDADE NA VIA ELEITA. REGIME FECHADO. PENA SUPERIOR A 4 ANOS DE RECLUSÃO. MOTIVAÇÃO CONCRETA. QUANTIDADE DE DROGAS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.



    1. Nos termos do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, os condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organização criminosa.



    2. As instâncias de origem, com base nas provas dos autos, entenderam que não foram atendidas as diretrizes previstas para o reconhecimento do privilégio, por entender que o agravante se dedicava ao tráfico de forma habitual, não apenas em razão da quantidade de droga apreendida, mas tendo em vista as circunstâncias do delito - foram apreendidas as substâncias entorpecentes, além de balanças de precisão, anotações relativas ao comércio espúrio, restando evidente que se dedica à traficância, fazendo dela seu meio de vida, pois há pelo menos quatro meses o estabelecimento comercial de sua família também era utilizado para o armazenamento de substância entorpecente e expressiva quantia em dinheiro, como verificado pelas mensagens constantes no aparelho celular apreendido, devidamente periciado (e-STJ fl. 515). Ademais, conforme foi consignado, foram encontradas 4 balanças de precisão (eSTJ fl. 585). Desconstituir tais assertivas demandaria, necessariamente, o revolvimento do conjunto fático-probatório, inviável na via estreita do habeas corpus.



    3. Quanto ao regime, como é cediço, em se tratando de tráfico de entorpecentes, desde o julgamento, pelo Supremo Tribunal Federal, do HC n. 111.840/ES, inexiste a obrigatoriedade do regime inicial fechado para os condenados por crimes hediondos e equiparados, determinando, também nesses casos, a observância do disposto no art. 33, §§ 2º e 3º, c/c o art. 59 do Código Penal. Ademais, a quantidade e/ou natureza de drogas apreendidas constitui elemento idôneo para justificar a imposição de regime mais gravoso, de acordo com o disposto no art. 42 da Lei de Drogas e no art. 33, § 3º, do Código Penal - CP e em consonância com o entendimento desta Corte.



    4. No caso dos autos, devidamente fundamentada a manutenção do regime inicial fechado, com base em elementos concretos dos autos, a saber, a quantidade das drogas apreendidas.



    5. Agravo regimental não provido”.



    2. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus. O impetrante alega que o paciente foi condenado pela prática de tráfico de entorpecente, ausente justificativa “concreta e (…) fundamentação idônea para se fixar o regime inicial fechado”. Sustenta ter sido apontada apenas a gravidade abstrata do delito imputado e a quantidade do entorpecente para fixação desse regime prisional.



    Ressalta que o “paciente provou ser absolutamente primário e de bons antecedentes conforme demostra FA acostada aos autos”, afirmando adequada a fixação do regime inicial semiaberto no lugar do fechado.



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “(...) deve ser concedida a medida liminar, bem como a concessão da ordem de habeas corpus para que seja fixado o regime intermediário para inicio do cumprimento da reprimenda”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    3. O pedido apresentado pelo impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência deste Supremo Tribunal.



    4. Consta da denúncia que, “no dia 22 de maio de 2020, às 09:40 horas, na Rua Cipotanea, n.º 54, Rio Pequeno, nesta cidade e comarca, Antonio William Santos Martins, qualificado a fls.220, com a participação de Thiago Santos Martins, já qualificado nos autos, tinha em depósito e guardava, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, para fins de traficância, 1 (um) invólucro contendo 491,7g (quatrocentos e noventa e uma gramas e sete decigramas) de tetrahidrocanabinol, substância entorpecente conhecida como maconha, prensada na forma de um tijolo e 275 (duzentos e setenta e cinco) frascos plásticos contendo 97,3g (noventa e sete gramas e três decigramas) de tetrahidrocanabinol, substância conhecida como ‘maconha’, na forma de Skunk, conforme boletim de ocorrência n.º 2225/2020 do 91º DP de fls. 06/08, conforme auto de exibição e apreensão de fls. 9/10, laudo de constatação de fls. 25/28 e laudo de químico-toxicológico de fls.158/160”.



    O paciente foi condenado em primeira instância pela prática do delito de tráfico de entorpecente à pena de seis anos de reclusão e seiscentos dias-multa, sendo fixado o regime prisional fechado para o início do cumprimento da pena e afastada a aplicação da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006:



    “(...) As circunstâncias aqui verificadas tornam inaplicável a benesse prevista no artigo 33, §4º, da Lei 11.343/06, criada com objetivo de apenar minimamente aquele que se está iniciando no narcotráfico. Não é o caso dos autos. O réu não demonstrou possuir atividade lícita e foi justamente no comércio de sua família que foram apreendidas as substâncias entorpecentes, além de balanças de precisão, anotações relativas ao comércio espúrio, restando evidente que se dedica à traficância, fazendo dela seu meio de vida, pois há pelo menos quatro meses o estabelecimento comercial de sua família também era utilizado para o armazenamento de substância entorpecente e expressiva quantia em dinheiro, como verificado pelas mensagens constantes no aparelho celular apreendido, devidamente periciado. O tráfico de entorpecentes não é crime artesanal e quem nele se envolve necessariamente integra organização de pessoas para o seu cometimento, atentando-se à quantidade de substância entorpecente apreendida, sendo sabido que aquele que cultiva a ‘Cannabis sativa L’ não é o mesmo que a embala, tampouco é aquele que a transporta e distribui para o consumo de terceiros, estando claro que para o seu cometimento é necessário estar envolvido, ainda que minimamente, com toda a cadeia criminosa.



    (…) A pena privativa de liberdade será cumprida inicialmente no regime fechado e deixo de conceder ao réu qualquer benefício em razão do disposto no artigo 44 da Lei 11.343/06 e Lei 8.072/90.



    O tráfico de entorpecentes é delito gravíssimo, e a sociedade ordeira e trabalhadora já não suporta viver à mercê da ação de traficantes, sendo o regime fechado aquele que responde de modo mais adequado à repressão estatal, em face da periculosidade daqueles que insistem em cometer tal delito, colocando em risco a saúde”.



    Ao julgar o recurso da defesa, a Segunda Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo deu-lhe parcial provimento apenas para reduzir a pena de seis anos de reclusão e seiscentos dias-multa para cinco anos de reclusão e quinhentos dias-multa, mantida a não incidência da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 e o regime inicial fechado. 



    Esse julgado foi confirmado pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça:



    “(...) Da leitura dos trechos supracitados, extrai-se que as instâncias ordinárias formaram sua convicção com base nos elementos fáticos constantes dos autos para afastar a aplicação da redutora do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, por entender que o paciente se dedicava ao tráfico de forma habitual, não apenas em razão da quantidade de droga apreendida, mas tendo em vista as circunstâncias do delito - foram apreendidas as substâncias entorpecentes, além de balanças de precisão, anotações relativas a comércio espúrio, restando evidente que se dedica à traficância, fazendo dela seu meio de vida, pois há pelo menos quatro meses o estabelecimento comercial de sua família também era utilizado para o armazenamento de substância entorpecente e expressiva quantia em dinheiro, como verificado pelas mensagens constantes no aparelho celular apreendido, devidamente periciado (e-STJ fl. 515). Ademais, conforme foi consignado, foram encontradas 4 balanças de precisão (e-STJ fl. 585). Dessa forma, a Corte de origem se convenceu de que o paciente se dedicava, efetivamente, às atividades criminosas, porque não se tratava de traficante ocasional.



    Assim, desconstituir tais assertivas demandaria, necessariamente, o revolvimento do conjunto fático-probatório, inviável na via estreita do habeas corpus.



    (…) Quanto ao regime, como é cediço, em se tratando de tráfico de entorpecentes, desde o julgamento, pelo Supremo Tribunal Federal, do HC n. 111.840/ES, inexiste a obrigatoriedade do regime inicial fechado para os condenados por crimes hediondos e equiparados, determinando, também nesses casos, a observância do disposto no art. 33, §§ 2º e 3º, c/c o art. 59 do Código Penal.



    (…) Da leitura dos autos, verifica-se que a quantidade de droga apreendida – 589 g de maconha (e-STJ fl. 585) – foi o fundamento utilizado para a fixação do regime inicial mais gravoso.



    Cabe ressaltar que esta Corte tem decidido que, em se tratando do delito previsto no art. 33, da Lei n. 11.343/2006, a quantidade, variedade e espécie do entorpecente apreendido podem motivar o estabelecimento do regime mais gravoso”.



    5. Embora as penas impostas, cinco anos e de quinhentos dias-multa, permitissem, em tese, a fixação de regime prisional inicial diverso do fechado, apresentou-se fundamentação idônea para a definição desse regime mais gravoso. Foi ressaltada a “quantidade de droga apreendida – 589g de maconha”. Essa conclusão harmoniza-se com a jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal, de que são exemplos:



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. TRÁFICO PRIVILEGIADO AFASTADO COM FUNDAMENTO NA DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. NECESSÁRIO REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. REGIME FECHADO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO HABEAS CORPUS. 1. É inviável a utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. 2. Não se admite, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – ausência de dedicação a atividades criminosas –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias. 3. A natureza e a quantidade de substância entorpecente apreendida são fundamentos idôneos para a imposição de regime mais gravoso. 4. Agravo interno desprovido” (HC n. 227.706 – AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, DJe 28.9.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. DOSIMETRIA. PRETENDIDA APLICAÇÃO DO REDUTOR PREVISTO NO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. INVIABILIDADE. DEDICAÇÃO AO TRÁFICO DE DROGAS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. REGIME INICIAL FECHADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 226.469-AgR, de minha relatoria, DJe 11.5.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. PROPORCIONALIDADE. ANÁLISE DE FATOS E PROVAS. VIA PROCESSUAL INADEQUADA. 1. A dosimetria da pena está ligada ao mérito da ação penal, ao juízo que é realizado pelo magistrado sentenciante após a análise do acervo probatório amealhado ao longo da instrução criminal. Daí ser inviável, na via estreita do Habeas Corpus, reavaliar os elementos de convicção, a fim de se redimensionar a sanção. O que está autorizado, segundo reiterada jurisprudência desta CORTE, é apenas o controle da legalidade dos critérios invocados, com a correção de eventuais arbitrariedades. 2. A fixação da pena foi devidamente fundamentada com base nos elementos colhidos sob o crivo do contraditório, dentro da margem de discricionariedade prevista em lei, o que se presta a justificar a valoração efetuada. 3. A reincidência do paciente, a quantidade de droga (...) e a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, que, inclusive, motivaram a exasperação da pena-base, justificam a imposição de regime prisional mais gravoso, nos termos do § 2º do art. 33 do Código Penal 4. Qualquer conclusão em sentido diverso demandaria o revolvimento de fatos e provas, providência inviável em Habeas Corpus. 5. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 216888-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 19.8.2022).



    6. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” 
(HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    7. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de fevereiro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora